Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706336-21.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DANILO DA APARECIDA MELO EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a embargada-ré para se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos pelo autor, art. 1.023,§2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora